Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRETENSÃO DE EXAME DE MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. DISCUSSÃO DE TEMAS ESTRANHOS AOS AUTOS DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os termos da decisão recorrida, conforme disciplina o art. 932, III, do CPC, o que afasta a tese de nulidade da decisão agravada por inaplicabilidade da norma.
2. Trazendo o agravante para discussão tema que não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC e não sendo caso de mitigação da regra, não há como conhecer do agravo de instrumento.
3. Do mesmo modo, não há como conhecer das matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, ainda que versem sobre questão de ordem pública, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Ofende o princípio da congruência trazer a debate temas não retratados na decisão agravada e sequer discutida nos autos de origem.
5. Mostrando-se o agravo interno manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de julgamento unânime do colegiado.
6. Agravo interno desprovido.